Tribunal: TJBA
Processo: 0502177-53.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502177-53.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMILA ALVES BATISTA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JUIZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.030, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, CONFORME TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE
Nº
1.140.005/RJ,

SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

(TEMA 1002). TESE FIRMADA:

“1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO”.

apelação IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 0502177-53.2016.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como, Apelante, o

ESTADO DA BAHIA
e, Apelada,
SAMILA ALVES BATISTA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01